Tribunal: TJES
Processo: 5000482-37.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-37.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: SANDRA REGINA BRAVIM LOPES PEGO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000482-37.2023.8.08.0007

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

RECORRIDA:
SANDRA REGINA BRAVIM LOPES PEGO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E GRATIFICAÇÕES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. CRITÉRIO TEMPORAL. DIREITO À PROGRESSÃO E REFLEXOS. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DIANTE DA MORA DA ADMINISTRAÇÃO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA

NÃO CONFIGURADO. FATO SUPERVENIENTE (ART. 493 CPC). RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17340869. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de a recorrida estar assistida por advogado, consoante Id. 17340871.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17340869), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12796142), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: I) REJEITAR as preliminares de perda superveniente do interesse processual e de inépcia da petição inicial; II) ACOLHER a prejudicial de mérito para declarar prescritas as parcelas anteriores a 14 de março de 2018; III) DECLARAR o direito do requerente às progressões salariais por letras, com base no critério temporal e considerando a inércia administrativa, na seguinte ordem e a partir das seguintes datas: Progressão para Letra B a partir de 07/01/2014; Progressão para Letra C a partir de 07/01/2017; Progressão para Letra D a partir de 07/01/2020; Progressão para Letra E a partir de 07/01/2023; IV) CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes: A) Da progressão salarial por letras, para as parcelas não prescritas (a partir de 14/03/2018) até a efetiva regularização (em abril de 2024), calculadas com base nas Tabelas de Vencimentos Administrativos (Nível I) (ID 22746788, pág. 3); B) Do adicional por tempo de serviço (quinquênio), para as parcelas não prescritas (a partir de 14/03/2018), considerando a mora de 9 (nove) meses na implementação do segundo quinquênio (janeiro a setembro de 2018) e a incidência sobre a base salarial correta resultante da progressão por letras; C) Da gratificação por assiduidade, para as parcelas não prescritas (a partir de 08/07/2018, respeitada a prescrição quinquenal), calculada sobre a base salarial correta resultante da progressão por letras. Os valores devidos deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos de Correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela até 08/12/2021 e Juros de mora com índice da poupança, contados a partir da citação. A partir de 09/12/2021, devem prevalecer os critérios adotados pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se a Taxa SELIC para remunerar as duas grandezas (juros e correção monetária).''

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança pela mora de implementação de benefícios, e pedido de tutela antecipada sob argumento de que a Autora, servidora pública municipal (auxiliar de educação infantil) admitida em 07/01/2008, não obteve a implementação de benefícios funcionais, especificamente: progressão salarial (letras), adicional por tempo de serviço (quinquênio) e gratificação por assiduidade, por mora do Município. Sustentou que os benefícios foram implementados de forma extemporânea e sobre salário-base defasado. Requereu a implementação do salário-base correspondente ao Nível I, Letra D (R$ 1.550,70) e o pagamento de R$ 33.351,80 referentes aos retroativos das diferenças salariais no que tange a progressão e a implementação das gratificações (adicional e assiduidade) em razão da mora da administração pública.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando nulidade da sentença por suposta divergência com o entendimento do juiz titular da vara em outro processo (teoria do juiz natural); necessidade de requerimento administrativo expresso para a concessão da gratificação de assiduidade (opção pecuniária), alegando violação ao princípio da legalidade; e julgamento
extra/ultra petita
quanto à progressão para a Letra "E", sob o argumento de que a inicial limitou-se à Letra "D".

NULIDADE DA SENTENÇA POR DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO

O Recorrente argui nulidade sob o fundamento de que a sentença homologada diverge de despacho proferido pelo Juiz Natural em outro processo, o qual exigia a apresentação de requerimentos administrativos. A alegação não prospera. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado decidir conforme as provas dos autos. O fato de haver despacho diverso em outro processo (ainda que da mesma Vara) não vincula a sentença neste caso, salvo em hipóteses de precedentes obrigatórios, o que não se verifica. Ademais, a sentença foi proferida por juiz diferente ao do despacho. Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre o pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio), vez que o réu não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à gratificação por assiduidade e à progressão funcional por letras.

Após analisar detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida.

Quanto à progressão funcional por letras
, o recorrente sustenta que a sentença violou o princípio da congruência ao conceder progressão até a Letra "E", quando o pedido inicial limitava-se à Letra "D".

Não há falar em julgamento
ultra petita
quanto ao reconhecimento do direito à Letra "E". O processo civil impõe ao julgador a consideração de fatos supervenientes constitutivos do direito (art. 493 do CPC) e a inclusão das prestações periódicas vincendas no curso da lide (art. 323 do CPC). A sentença consignou que a implementação da Letra "E" ocorreu administrativamente em abril de 2024, após o ajuizamento da ação, fato que corrobora a mora e atrai a necessidade de regularização dos efeitos financeiros retroativos.

Tratando-se de prestação de trato sucessivo, a inclusão da referida progressão, cujo direito foi implementado pela própria Administração em 2024 (conforme ficha funcional Id. 17340860 - Pág. 1), constitui desdobramento lógico do pedido principal, não havendo violação ao princípio da congruência. Logo,
voto pela manutenção da sentença no que tange ao pagamento das diferenças salariais retroativas da progressão salarial por letras.

Em relação à gratificação por assiduidade
, o Município insurge-se contra o pagamento retroativo da assiduidade desde a data de aquisição do tempo (2018), alegando que a Lei exige opção expressa do servidor. A tese de que a gratificação depende estritamente de requerimento administrativo (opção) não prospera diante do quadro de ineficiência administrativa demonstrado.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a interpretação da legislação municipal (Lei nº 1.408/90 e Lei nº 1.444/91) deve ser sistemática. Preenchido o requisito temporal (decênio), e não havendo gozo da licença-prêmio por inércia ou necessidade do serviço, exsurge o direito à conversão pecuniária para evitar o enriquecimento ilícito da Administração. A exigência de formalismo excessivo (requerimento), quando a própria Administração não cumpre seus deveres de ofício (avaliações e concessões automáticas previstas em lei), viola a boa-fé objetiva.

Uma vez preenchido o requisito temporal (decênio) em 07/01/2018, o direito à vantagem (convertida na forma do art. 68, de 25%) incorporou-se ao patrimônio jurídico da servidora, sendo devida desde a aquisição, conforme reconhecido na sentença (08/07/2018), respeitadas as parcelas prescritas.
Logo, voto pela manutenção da sentença que condenou o réu/recorrente ao pagamento da gratificação de assiduidade desde 08/07/2018.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)